Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002486-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desacato, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WESLEY DOS SANTOS - CPF: 061.714.911-95 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002486-21.2024.8.11.0000

PACIENTE: WESLEY DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33) – AMEAÇA (CP, ART. 147) E DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, § ÚNICO) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MERAS CONJECTURAS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Não é possível validar decreto de prisão preventiva fundado apenas em referência às circunstâncias já elementares do delito, fundamentação abstrata, com genérica regulação da prisão preventiva ou de presunções e conjecturas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002486-21.2024.8.11.0000

PACIENTE: WESLEY DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wesley dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33), ameaça (CP, art. 147) e dano qualificado (CP, art. 163, § único).

Neste contexto, sustenta que
i)
o auto de constatação preliminar da substância entorpecente seria nulo;
ii)
não estariam caracterizados os delitos de tráfico de drogas e dano qualificado;
iii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e
iv)
seria possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 201234192).

O pedido liminar foi indeferido (id. 201824195).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 203206187).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, porquanto decretada com base na gravidade abstrata do delito (id. 203821680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002486-21.2024.8.11.0000

PACIENTE: WESLEY DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Wesley dos Santos
, em decorrência da decretação de sua prisão preventiva, pela acusação da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33), ameaça (CP, art. 147) e dano qualificado (CP, art. 163, § único).

Inicialmente, o impetrante argumenta a nulidade do auto de constatação da droga apreendida, porquanto
“não indicou a forma como foi realizado o exame da substância, presumindo que tenha sido apenas através de análise visual o que não corresponde aos indícios mínimos de materialidade necessários para antecipar o cárcere”
(
sic
do id. 201234192).

No entanto, em consulta ao processo em trâmite na origem, é possível identificar a juntada do Laudo de Constatação da Droga n. 541.3.10.8985.2024.161026-A01, produzido pela POLITEC, que atestou a apreensão de 24,7 g (vinte e quatro gramas e sete centigramas) de maconha.

Assim, com a elaboração do exame pericial oficial, impõe-se reconhecer a superação da tese de nulidade do auto de constatação.

Por outro lado, para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em seguida, é necessário aferir a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.

No entanto, para qualquer dessas hipóteses legais, é imprescindível que o juízo demonstre a presença de provas razoáveis e concretas do
periculum libertatis
, ou seja, a motivação genérica, baseada em ilações abstratas e indeterminadas, não é considerada como válida.

Aliás, essa é a firme compreensão do Supremo Tribunal Federal:

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, “há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)” (HC 136.296, Rel. Min. Rosa Weber) [...] (HC 200078 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021).

Na espécie, o magistrado singular impôs a custódia cautelar ao paciente fazendo mera alusão à gravidade abstrata do crime de tráfico e às consequências sociais do crime, sem indicar qualquer fator concreto a legitimar a medida, expondo a seguinte redação:

[...] Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no auto de prisão e flagrante delito, concluo que a decretação da prisão do flagranteado é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto aos crimes de tráfico de drogas, desacato, ameaça e dano qualificado, e provas de materialidade. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal não são cumulativos, mas, sim, alternativos, o que, neste momento, resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.

Ademais, é cediço que o tráfico de drogas é um ilícito penal que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas, sim, do potencial risco à sociedade, essa que, no caso concreto, se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico de entorpecentes que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a probabilidade concreta de reiteração delitiva.

Ora, em regra o crime em comento revela a periculosidade do agente, geralmente envolvido em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Outrossim, registre-se que a criminalidade envolvendo o crime de tráfico de drogas continua desenvolvendo fervorosamente suas atividades nesta Comarca, cujo comércio ilícito que está veemente, destruindo a sociedade, independentemente de qualquer proibição estatal de aglomerações e determinações de isolamento social.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura do autuado poderá revelar a descredibilidade na Justiça Brasileira, a qual, em liberdade, certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Nota-se, portanto, que a liberdade do flagranteado é um risco à ordem pública, uma vez que lhe foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecente, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos estes que determinam a manutenção cautelar do encrepado. [...] (
sic
do id. 201234194 – pág. 69).

Nesse panorama, observa-se que a fundamentação exposta não passou de longas considerações genéricas e abstratas, despidas de elementos concretos e insuscetíveis de controle e, portanto, inaptas para legitimar a custódia cautelar imposta.

Aliás, o magistrado singular sequer indicou a quantidade de entorpecente apreendida ou alguma outra circunstância fática capaz de justificar a aplicação da medida mais grave.

Dessa forma, não verifico perigo real na devolução do
status libertatis
ao paciente, pois o decreto cautelar não indica nenhum elemento que justifique a medida, sendo insuficiente para a restrição do direito de locomoção de qualquer indivíduo a mera repetição da norma processual penal e a adoção de fórmulas vagas.

Nesse mesmo sentido:

[...] A prisão preventiva, visando resguardar a garantia da ordem pública, somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, não bastando a motivação genérica e abstrata do delito, o
“clamor público”
e nem a ilação do magistrado de que o paciente, em liberdade, continuará a perseverar na prática criminosa. [...] (HC 1023350-17.2023.8.11.0000, Relator Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023).

Assim, impositiva a concessão da ordem pleiteada, quando ausente no decreto preventivo a indicação de qualquer elemento concreto a demonstrar que a medida excepcional da prisão cautelar do paciente é adequada e necessária para garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem pleiteada, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Wesley dos Santos
, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; e
c)
comparecimento a todos os atos do processo.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024